Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-07.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002021-07.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALDIR CANDIDO DA ROCHA - CPF: 272.341.421-34 (RECORRIDO), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 923.242.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERREIRA MARTINES - CPF: 002.957.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva, por ser medida excepcional ao princípio constitucional da presunção de inocência, somente pode ser decretada quando satisfatoriamente demonstrada sua real necessidade, com base em elementos concretos que evidenciem a presença dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A simples menção a inquéritos ou processos em andamento, sem demonstração concreta de periculosidade excepcional do agente, não justifica, por si só, a imposição da custódia cautelar, notadamente quando presentes condições pessoais favoráveis ao acusado, como primariedade técnica, residência fixa e atividade laborativa lícita.

[...] A existência de condenação anterior por estelionato e de outros processos em curso por crimes de menor gravidade não conduz automaticamente à prisão preventiva, se não restar demonstrada a necessidade cautelar da medida e se mostrar desproporcional a medida em relação à pena cominada. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, devendo esta prestar o compromisso de comparecer a todos os atos do processo a que for chamada, até o trânsito em julgado do processo
(HC n. 79.925/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2008, DJe de 10/3/2008.).

Mostra-se suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão da habilitação para dirigir, conforme autoriza o art. 294 do CTB, revelando-se proporcional ao caso concreto e suficiente para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos no 1002021-07.2025.8.11.0055 que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a
Aldir Candido da Rocha
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 274973916).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando, em síntese, que o recorrido apresenta reiteração delitiva específica, pois possui múltiplos registros por condutas semelhantes, incluindo um auto de prisão em flagrante no ano de 2021 e três ações penais entre os anos de 2018 e 2021, tendo inclusive sido condenado em uma delas com trânsito em julgado em 2021, a 06 meses de detenção em regime aberto. Sustenta que tal reiteração demonstra periculosidade social e configura risco concreto à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva (Id. 274973920).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, defendendo a suficiência das medidas cautelares impostas e argumentando que não foram demonstrados concretamente os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (Id. 274973929).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 284288366), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– Requer a prisão preventiva do recorrido – Possibilidade – Risco de reiteração delitiva –Recorrido foi condenado com trânsito em julgado em 2021, a 06 meses de detenção, em regime aberto. – Pela reforma da decisão –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos no 1002021-07.2025.8.11.0055 que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a
Aldir Candido da Rocha
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 01/03/2025, por supostamente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, fato tipificado no artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a prisão foi efetuada após denúncia de um terceiro, que relatou a condução perigosa do veículo na Avenida das Castanheiras. A Polícia Militar localizou e abordou o recorrido, constatando sinais evidentes de embriaguez, os quais foram confirmados pelo teste do etilômetro, que registrou 0,83 mg/L de álcool.

Na audiência de custódia, realizada no dia 02/03/2025, após manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e da Defensoria Pública pela concessão de liberdade provisória, o magistrado singular houve por bem homologar a prisão em flagrante, entendendo, contudo, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

Comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço, bem como quando precisar se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias;

Comparecimento perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal;

Proibição de obtenção de Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do artigo 294 do CTB (Id. 274973916).

O Magistrado dispensou o pagamento de fiança, presumindo a impossibilidade do autuado em efetuá-la.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se à análise da necessidade ou não de decretação da prisão preventiva de
Aldir Candido da Rocha
, em substituição às medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar excepcional, somente pode ser decretada quando presentes os pressupostos e requisitos dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

Complementando os requisitos, o artigo 313 do mesmo diploma legal dispõe:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida."

No caso em apreço, verifica-se que, embora presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas, não se vislumbram motivos suficientes que justifiquem a segregação cautelar do recorrido.

O delito imputado ao recorrido – embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) – é punido com pena de detenção de 06 meses a 03 anos, não se enquadrando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena máxima superior a 04 anos.

Quanto à hipótese do inciso II do referido dispositivo legal, o Ministério Público menciona que o recorrido possui condenação anterior por crime de embriaguez ao volante, transitada em julgado em 2021. Contudo, este fato isoladamente não justifica a imposição da segregação cautelar quando outras medidas menos gravosas se mostrem suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

O princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) impõe que a prisão preventiva seja tratada como medida excepcional, a ser decretada apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

[...] A existência de condenação anterior por estelionato e de outros processos em curso por crimes de menor gravidade não conduz automaticamente à prisão preventiva, se não restar demonstrada a necessidade cautelar da medida e se mostrar desproporcional a medida em relação à pena cominada. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, devendo esta prestar o compromisso de comparecer a todos os atos do processo a que for chamada, até o trânsito em julgado do processo
(HC n. 79.925/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2008, DJe de 10/3/2008.)

No caso em análise, embora o Ministério Público aponte a existência de registros criminais anteriores contra o recorrido, o Magistrado de primeiro grau, analisando adequadamente a situação fática, entendeu pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em razão das circunstâncias pessoais do recorrido, que é tecnicamente primário, possui residência fixa e fonte de renda lícita.

Nos autos no 0006140-72.2018.8.11.0055, o recorrido foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, fato ocorrido em 27/09/2015, cuja decisão transitou em julgado para a defesa em 10/09/2021.

Quanto aos autos no 0020768-66.2018.8.11.0055, o recorrido foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 309 e 306, ambos da Lei no 9.503/97, por fato ocorrido em 30/12/2017, todavia, foi julgada extinta a punibilidade de
Aldir Cândido da Rocha
, em virtude da ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c art. 109,
caput
, e inciso VI e art. 110, todos do Código Penal, bem como com fulcro no artigo 61, do Código de Processo Penal, em decisão proferida em 30/08/2022.

Com relação aos autos no 1002630-29.2021.8.11.0055, o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por fato ocorrido em 05/03/2021, estando os autos aguardando a realização de audiência de instrução, designada para o dia 23/09/2025.

Importante destacar que, dentre as medidas cautelares impostas ao recorrido, encontra-se a proibição de obtenção de Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses, com fundamento no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção."

Esta medida específica mostra-se particularmente adequada ao caso concreto, pois atende diretamente à finalidade de prevenir a reiteração da conduta específica de dirigir sob efeito de álcool, sem impor restrição excessiva à liberdade do recorrido.

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a adequação da medida cautelar aplicada:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECOTE DA SUSPENSÃO DA CNH. CARÁTER CONDENATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. ART. 294, CTB. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE RESPONDEENDO A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDA PELO MP. PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal. 2. Diante disso e, sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de veículo automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente mas também a terceiros, independente das condições pessoais do recorrente, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB, especialmente se demonstrada nos autos a reiteração delitiva. Outrossim, não há a possibilidade de o recorrente aceitar proposta de acordo de não-persecução penal, haja vista que o órgão Acusatório não a ofereceu."
(N.U 1021936-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Vale ressaltar que, conforme bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, não se perde de vista a reprovabilidade da conduta do recorrido. Entretanto, a prisão preventiva, como medida excepcional que é, deve ser reservada para situações em que as medidas cautelares alternativas se mostrem insuficientes para a proteção dos bens jurídicos tutelados pelo processo penal.

No caso em tela, as medidas cautelares aplicadas pelo Juízo de primeiro grau – especialmente a proibição de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – mostram-se proporcionais e adequadas à situação concreta, sendo suficientes para prevenir a reiteração delitiva específica e garantir a ordem pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. [...]"
(HC 135250, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016)

Destaque-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas com proporcionalidade e adequação, como no caso em análise, não apenas atendem aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade, como também contribuem para reduzir os efeitos negativos do encarceramento provisório sobre o indivíduo e o sistema prisional, já reconhecidamente superlotado.

Portanto, não obstante o entendimento do Ministério Público e do digno Procurador de Justiça, as medidas cautelares impostas pelo Magistrado de primeiro grau se mostram adequadas e suficientes para o caso concreto, não havendo necessidade da prisão preventiva do recorrido.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025